Tribunal: TJMT
Processo: 1015299-53.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE REJEITADA. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FATURA INDEVIDA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso contra sentença que julgou parcialmente os pedidos para declarar inexistente a cobrança do valor referente a recuperação de consumo competência 06/2019, com vencimento em 30/09/19, no valor de R$ 1.091,71 (hum mil e noventa e um reais e setenta e um centavos), facultando à empresa ré a refaturar utilizando como base aritmética os 12 (doze) meses anteriores ao impugnado nesta demanda e condenou a Reclamada em danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma parcial da sentença, o que observa a dialeticidade recursal.
3. Propósito recursal é a majoração dos danos morais. Na fixação do quantum indenizatório deve o magistrado atender à dupla finalidade de reparação e repressão.
5. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do corte de energia por débito inexistente, merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano moral à regra da razoabilidade.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[PAULA DE SANTANA - CPF: 698.407.251-49 (REPRESENTANTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020